Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722359-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: LEONARDO GARCIA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de tutela de urgência recursal, interposta por LEONARDO GARCIA ALMEIDA, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a vara cível de Brasília-DF, que nos autos de embargos de terceiros, julgou improcedentes os pedidos. Irresignado, requereu – liminarmente – a liberação de alguns dos veículos para circulação, uma vez que são instrumentos de trabalho. A liminar foi deferida e dessa decisão a parte apelada interpôs agravo interno. A agravante/apelada, JJC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ME, peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso em decorrência da conciliação havida entre as partes, juntando cópia da decisão interlocutória homologando o acordo firmado entre as partes litigantes (ID 24865670). A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[2] ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Conforme dispõe expressamente a lei processual civil, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16a ed. rev., atual. e ampl. p 2.172. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.. Brasília-DF, 15 de abril de 2021, 14:39:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator